Tribunal: TJSP
Processo: 0002096-42.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002096-42.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante GERSON CARLOS
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo defensivo para absolver
GERSON CARLOS PEREIRA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244 - 1a Vara de Iguape- Voto no 1446
2
VOTO No 1446
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244
Comarca: 1a Vara de Iguape
Juiz de Direito: doutor Guilherme Henrique dos Santos Martins
Apelante: Gerson Carlos Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) Absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 94/95
Houve interposição de apelo porque GERSON foi condenado à pena de um (1)
mês e treze (13) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional
da pena pelo prazo de dois anos, nas condições estabelecidas na r. sentença, como incurso no
art. 147 c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, porque no dia 1.7.2017,
por volta das 15 horas, na Avenida Ademar de Barros, no 1319, Porto do Ribeira, Iguape,
prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a
sua sobrinha T. N. P. Apurou-se que ambos residiam no mesmo imóvel e na data dos fatos o
recorrente, sob efeito de álcool, ameaçou a vítima dizendo "eu vou te pegar, eu vou te bater".
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa, às fls. 105/114, sustentou-se
absolvição com base no art. 386, II ou VI, Código de Processo Penal
Contrarrazões a fls. 118/121, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não consta interposição de recurso pela Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo.
(fls. 128/130)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244 - 1a Vara de Iguape- Voto no 1446
3
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento.
A materialidade delitiva e autoria foram comprovadas pelo boletim de ocorrência
de fls. 4/6, declarações de fls. 7 e 17/20, termo de representação e prova oral colhida durante a
instrução.
Na fase investigativa, fls. 20, o apelante negou a prática delitiva. Os fatos
imputados ao seu desfavor são inverídicos. A vítima e sua irmã inventaram isso porque
queriam que o interrogando saísse de casa. Alegou que nunca ameaçou, xingou e nem tentou
agredir sua sobrinha.
Em contraditório, afirmou que no momento dos fatos estava alcoolizado, não
ameaçou sua sobrinha, ela inventou tudo isso em conluio com Silvana, sua genitora. Sempre ao
chegar em casa, ambas tentam agredi-lo e querem que saia de casa, porém, a casa é dele e de
sua irmã. Sua sobrinha o incriminou falsamente para se apoderar do imóvel. Não ameaçou nem
agrediu a vítima, ela quem o agrediu da última vez, porém não registrou ocorrência porque não
gostaria de prejudica-la. Já foi processado anteriormente por dano, no ano de 1985, delito do
qual foi absolvido após pagar uma multa. Indagado, declarou que possui um bom
relacionamento com sua irmã Silvana e nunca a xingou.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com
redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é
de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157
do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de prova como
de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento
de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de
defesa e de prova, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente”
(Curso completo de processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
O apelante negou a imputação delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244 - 1a Vara de Iguape- Voto no 1446
4
T. N. P., vítima, declarou que desde que sua avó faleceu o apelante profere
ameaças diariamente contra ela. No dia dos fatos o apelante pegou um facão, somente não a
golpeando porque sua irmã Dayane conseguiu impedí-lo. Em seguida, foi até a delegacia
registrar a ocorrência. A ameaça ocorreu antes dele pegar o facão. Já foi agredida anteriormente
com um soco na boca.
Dayane, irmã da vítima, afirmou que no dia dos fatos logo que a vítima entrou em
casa o apelante proferiu uma série de xingamentos e levantou a mão contra ela. Naquele
momento disse que iria pegá-la. Lembra-se que o recorrente pegou um facão, mas não se
recorda dos detalhes, pois já faz "malcriações" diversas vezes. As importunações ocorrem há
muito tempo, inclusive contra si, mas ela o ignora. Certa vez ele deu um soco na vítima que
registrou um boletim de ocorrência, mas posteriormente desistiu.
Silvana, mãe da vítima, não presenciou os fatos. O apelante chega em casa
"torrado" e começa a agredir todos, xingando e brigando. Soube, através de sua filha, que o
apelante a xingou, ameaçou e pegou um facão. Atualmente ele só profere xingamentos.
As testemunhas e a vítima afirmaram que os xingamentos ocorrem frequentemente
em razão do abuso de álcool, inclusive contra todos que residem na mesma casa. A testemunha
Silvana, mãe da vítima, repetiu o que sua filha lhe contou, não tendo presenciado os fatos.
A vítima mudou sua versão dos acontecimentos. Em sede policial, fls. 7, afirmou
que o apelante levantou o braço contra ela para bater, ameaçando-a com a frase "eu vou te
pegar, eu vou te bater". Em juízo, afirmou que o recorrente usou um facão para intimidá-la,
afirmação corroborada por sua irmã.
Não parece verossímil que alguém que tenha acabado de sofrer uma ameaça com
um facão não tenha noticiado a uma autoridade. Além disso, a testemunha Dayane, quem
presenciou os fatos, não detalhou tal ação em juízo ou em sede policial (fls. 18).
Existe diferença gritante entre ameaçar com agressão ou com uma instrumento
como uma faca. No primeiro, parece ser mesmo o intuito de intimidação e, no outro caso, de
tentar lesionar ou terminar com a vida de alguém. Essas situações ficaram nebulosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244 - 1a Vara de Iguape- Voto no 1446
5
Embora a ameaça seja um crime formal, é de suma importância que seja idônea. A
frase proferida pelo apelante "eu vou te pegar, eu vou te bater" demonstrou estar inserida num
contexto de contenda familiar.
Nesse sentido, ensina Mirabete:
"TACRSP: “A ameaça, para configurar-se como crime, precisa ser séria e idônea,
isto é, capaz de intimidar ou atemorizar, julgada, não tendo em vista a maior ou menor
impressionabilidade da vítima, porém tendo em conta um padrão médio, pelo que normalmente
costuma acontecer (id quod plerunque accidit)” (JTACRIM 70/378). TACRSP: “A ameaça é
um crime formal, isto é, consuma-se ainda quando, in concreto, não se verifique o resultado
(intimidação) pretendido pelo agente, desde que a ameaça, considerada em si mesma, seja
idônea a atemorizar um homem comum” (RJDTACRIM 5/218). TACRSP: “(...) Deve ser
condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, o agente que, de forma livre e
consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro,
causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37)." (MIRABETE, Júlio
Fabbrini e Renato N. Mirabete. Código Penal Comentado – Material Suplementar, 10a ed. São
Paulo: Atlas, 2019, p. 540/541).
Não vislumbra-se, na hipótese, haver provas suficientes para o édito condenatório.
Portanto, restando dúvida quanto à realização das condutas delitivas, a absolvição é de rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada
como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza
plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata
como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato
existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido
com fundamento no art. 386, VI, do CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo”
(RJDTACRIM 22/395). O dispositivo legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art.
386 do CPP, que prevê a absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação,
não foi revogado pelo art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida
razoável sobre a existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo
constitucional consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002096-42.2017.8.26.0244 - 1a Vara de Iguape- Voto no 1446
6
transitada em julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença
condenatória, se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei
somente atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente provados no
processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A dúvida sobre
qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com fundamento no art. 386,
VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de Romeu Pires de Campos
Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno Cláudio Fragoso (Sentença
criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p.
123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de prova
acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São Paulo -
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg. 13.12.2016) e
AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg. 25.11.2014.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do apelo defensivo para absolver
GERSON CARLOS PEREIRA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.